Tribunal: TJDFT
Processo: 0738083-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE (CTB, ART. 123). PARTICIPAÇÃO DO FATO AO ÓRGÃO PELO ALIENANTE. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS QUE LHE ESTAVA AFETADO (CTB, ART. 134). OMISSÃO DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A TRANSFERÊNCIA NO MOMENTO DA ALIENAÇÃO. NEGÓCIO APERFEIÇOADO COM A TRADIÇÃO. COISA MÓVEL. TRANSMISSÃO PELA TRADIÇÃO. CONSUMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E PARTICIPAÇÃO DO FATO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OMISSÃO DO ALIENANTE. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. FORMA DE ASSEGURAÇÃO DE EFICÁCIA. MULTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. PREVENÇÃO E SANÇÃO. MANUTENÇÃO. MONTANTE. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).
2. Ao adquirente, operada a tradição, está afetada a obrigação anexa de, na forma da legislação de trânsito, promover, de imediato, a transmissão do automóvel para seu nome ou daquele para quem o alienara, e, em assim não procedendo, incorre em omissão, tornando-se obrigado a responder perante o alienante pelas consequências derivadas do fato de que continuara figurando como titular do automotor, experimentando o lançamento dos tributos, multas e demais encargos gerados pelo veículo.
3. Aperfeiçoado o negócio com a tradição do automóvel, tendo o alienante, ademais, participado a alienação ao órgão de trânsito de molde a alforriar-se da qualidade de titular da coisa e responsável solidário pelas obrigações dela originárias, a inércia do adquirente em não promover a transferência do automotor para seu nome ou de terceiro, a despeito de inexistir qualquer óbice para adoção da providência no momento do aperfeiçoamento da compra e venda, ensejando a qualificação de sua inadimplência quanto à obrigação contratual e legal que lhe está afetada, enseja que seja compelido, via comando jurisdicional, a ultimar a medida no prazo firmado, sob pena de, persistindo em omissão, sujeitar-se a multa, pois fórmula destinado a vocacioná-lo a adimplir o que lhe está reservado (CTB, arts. 123, §1o, e 134; CPC, art. 537)
4. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, ser fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação (CPC, arts. 497 e 537).
5. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada, no caso concreto, a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao adquirente concernente à ultimação da transferência da titularidade do veículo que adquirira e dos débitos de licenciamento para seu nome, defronte sua renitência e resistência em adimplir o comando legal, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado determina que seja preservada, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o).
6. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustação toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restara decidido.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.